Tribunal: TJBA
Processo: 8145628-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145628-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREUSA FERNANDES MARQUES

Advogado(s)
:
DAVID EZEQUIEL DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ORA FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma vez que as razões apresentadas no Apelo visam desconstituir a sentença, trazendo os fundamentos jurídicos que entende aplicáveis à espécie, não merecendo ser acolhida.

2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

3.

Não comprovado pela instituição bancária que o negócio jurídico foi efetivamente celebrado, devem ser declarados ilegais os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora.

4. O dano moral advém do fato da consumidora ter sido vítima de fraude relacionada a um contrato de empréstimo consignado e pelo desconto indevido das parcelas oriundas de tal contrato por parte da instituição financeira no seu benefício previdenciário.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ora fixado, suficiente para reparar os danos experimentados

6.

É

cabível a restituição em dobro dos valores descontados quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Sentença reformada.

PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8145628-60.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

CREUSA FERNANDES MARQUES
, e, como apelado,
BANCO
PAN
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)